Tribunal: TJDFT
Processo: 0730551-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Alexandre Caetano dos Reis e Voga Brasil Soluções Empresariais e Ambientais Ltda. em face do provimento que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – Alessandro Lourenço Januário e Outros –, indeferira a pretensão que formularam almejando a extinção da fase executiva, preservando, outrossim, a determinação anterior de suspensão do curso processual, até que ocorra o julgamento dos embargos de declaração aviados nos autos originários - processo no 0036265-54.2011.8.07.0001. Almejam os agravantes, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo postulado, com o consequente acolhimento da medida que postularam de forma que seja extinto o cumprimento provisório de sentença manejado pelos agravados em seu desfavor, desconstituindo-se a penhora havida durante o itinerário procedimental. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo. Sustentaram que, durante o curso processual, restara penhorado veículo automotor de sua titularidade, havendo os agravados manifestado interesse na adjudicação do automotor. Salientaram que, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o Resp 1146365DF, aviado nos autos da ação originária, que transita no bojo do processo no 0036265-54.2011.8.07.0001, anulara o acórdão exequendo e determinara o retorno dos autos para que fosse proferido novo julgamento e análise dos documentos exibidos em sede de ação cautelar. Apontaram que, diante da anulação do título executivo pela Corte Superior de Justiça, postularam ao Juízo a extinção do cumprimento provisório de sentença, o que fora indeferido pelo provimento arrostado. Defenderam que afigura-se inviável a prosseguimento do cumprimento provisório deflagrado pelos agravados, tendo em vista a inexistência de título executivo hábil a aparelhar a pretensão executiva, devendo, por conseguinte, ser desconstituída a penhora incidente sobre veículo automotor de titularidade do primeiro agravante. Destacara que a ausência do título executivo obsta a continuidade do cumprimento provisório de sentença e, conquanto tenham postulado inicialmente apenas a suspensão da fase cognitiva, sobeja cabível, na hipótese, a própria extinção do processo, diante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido. Aduziram que, assim, diante da anulação do julgado, imperiosa a extinção do cumprimento provisório de sentença, haja vista que o título que aparelhava a execução deixara de existir, tornando a obrigação inexigível, ensejando a extinção da execução. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Alexandre Caetano dos Reis e Voga Brasil Soluções Empresariais e Ambientais Ltda. em face do provimento que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – Alessandro Lourenço Januário e Outros –, indeferira a pretensão que formularam almejando a extinção da fase executiva, preservando, outrossim, a determinação anterior de suspensão do curso processual, até que ocorra o julgamento dos embargos de declaração aviados nos autos em que tem curso a ação originária - processo no 0036265-54.2011.8.07.0001. Almejam os agravantes, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo postulado, com o consequente acolhimento da medida que postulara de forma que seja extinto o cumprimento provisório de sentença manejado pelos agravados em seu desfavor, desconstituindo-se a penhora havida durante o itinerário procedimental. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença promovido pelos agravados em desfavor dos agravantes, rejeitando a pretensão que formularam almejando a extinção da fase executiva, mantivera a determinação anterior de suspensão do curso processual até que ocorra o julgamento dos embargos de declaração interpostos pelos agravantes nos autos principais. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento1. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ora, a controvérsia cinge-se ao indeferimento do pedido de extinção do cumprimento provisório de sentença promovido em face dos agravantes, preservando a determinação anterior de suspensão do curso processual, até que ocorra o rejulgamento dos embargos de declaração que manejaram em face do acórdão que resolvera a apelação que aviaram nos autos originários, consoante determinação emanada da colenda Corte Superior de Justiça. Dessa forma, conquanto efetivamente tenha havido a anulação do julgamento precedente em sede de embargos de declaração, a sentença que constituíra o título executado pelos agravados, ainda que de forma provisória, subsiste, carecendo de lastro material a extinção da fase executiva como pretendido pelos agravantes, notadamente em observância aos princípios da economicidade e do aproveitamento dos atos processuais, conforme bem pontuado pela decisão arrostada. Em verdade, a extinção somente se legitimará se eventualmente modificado ou reformado o acórdão que resolvera o apelo. Ademais, como é cediço, conquanto viável o trânsito do executivo de forma provisória, a movimentação de valores é condicionada, na forma estabelecida pelo legislador, notadamente porque ainda viável que o título judicial seja modulado ou, quiçá, desconstituído, não havendo qualquer prejuízo aos agravantes, portanto, no indeferimento da extinção do cumprimento provisório da sentença. Consoante pontuado, suspenso o curso processual, restara obstada a prática de atos de expropriação patrimonial, sem a devida prestação de caução destinada a garantir o juízo, além de ter restado determinada pelo Juízo a suspensão do executivo até que seja promovido o rejulgamento do recurso. Os agravantes, ademais, estão na posse do automotor penhorado, tudo denotando que o provimento arrostado não lhes irradia nenhum efeito material imediato ou prejuízo. Diante dessas circunstâncias, evidencia-se que o havido no trânsito processual não enseja, portanto, risco de dano processual ou material aos agravantes, nem a argumentação que desenvolveram está provida de plausibilidade. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação alinhada carente de relevância e o direito invocado desprovido de suporte material, restam infirmados os requisitos aptos a legitimarem a concessão do efeito suspensivo postulado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)